Tribunal: TJBA
Processo: 8154516-52.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8154516-52.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DAYCOVAL S/A e outros

Advogado(s)
:
ROBERTA DA CAMARA LIMA CAVALCANTI, LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS

APELADO: MARIA HELENA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JEAN QUINTEIRO CHAVES DE MENDONCA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO C/C DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. PROVA PERICIAL QUE ATESTA NÃO SER DA AUTORA A DIGITAL APOSTA NO CONTRATO.
PESSOA IDOSA E NÃO ALFABETIZADA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
Ô
NUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE E DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS EM DOBRO. MANUTENÇÃO. APELOS IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Tratam os autos de Recursos de Apelação interpostos simultaneamente por
BANCO DAYCOVAL S/A
e
MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
,
para objetar sentença que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenizatória, reconheceu a nulidade de contrato de empréstimo consignado por fraude, condenando as apelantes à restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário da autora/apelada e ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:
i) se há falha na prestação do serviço bancário por descontos em benefício previdenciário decorrentes de contrato de empréstimo consignado, cujas digitais aposta no contrato não pertenciam à autora/apelada, conforme conclusão de laudo pericial, capaz de ensejar indenização por danos morais;(ii) se o valor dos danos morais deve ser reduzido; e (iii) se a devolução dos valores descontados do benefício previdenciário da autora/apelada deve ocorrer na forma simples ou em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, implicando a responsabilidade objetiva do fornecedor por falhas nos serviços prestados, nos termos do art. 14 do CDC.

4. O exame pericial concluiu que as digitais aposta no contrato não são da autora/apelada o que caracteriza a fraude, impondo à instituição bancária o dever de indenizar pelos danos causados.

5. Os descontos indevidos realizados sobre o benefício previdenciário da autora/apelada, que constitui verba de natureza alimentar configuram dano moral
in re ipsa
, não podendo ser considerado como mero aborrecimento cotidiano.

6. O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) na origem, mostra-se razoável, devendo ser mantido em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

7. Diante da conduta negligente da instituição bancária, deve ser mantida a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente do beneficio previdenciário da apelada, já que tal conduta afasta a configuração de engano justificável, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recursos de Apelação improvidos.

Dispositivos relevantes citados:
arts 14 e 42 do CDC e Súmula 479/STJ

Jurisprudência relevante citada:

STJ :
REsp: 2.046.026/ RJ,
Terceira Turma, Relª. Minª Nancy Andrighi, jul.13/06/2023, pub. 27/06/2023;
REsp: 1.947.636/PE,
Terceira Turma, Relª. Minª Nancy Andrighi, jul.: 03/09/2024

TJBA:
Ap. Cível nºs 8165157-02.2022.8.05.0001;
8135160-08.2021.805.0001 e
0301628-92.2014.805.0244.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível, nº 8154516-52.2022.805.0001, interpostas simultaneamente, em que figuram como Apelantes
BANCO DYACOVAL S/A
e
MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
e Apelada
MARIA HELENA OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO.

A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO

a ambos os
recursos,
nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025

Desembargador(a) Presidente

Desª Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça